Tribunal: STF
Processo: MS 27855
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, por Augusto Cézar Andrade e Emir Martins Filho, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP envolvendo a instauração de procedimentos de controle administrativo. 



    Sustenta-se que tais procedimentos foram instaurados “a partir de denúncia apresentada por pessoa inexistente (pseudônimo), o que equivale à “denúncia anônima”, e também a partir de provas obtidas por meios ilícitos (violação de correspondência, de sigilo fiscal e bancário, sem autorização judicial) (eDOC 5, p. 4). 



    Requer-se a anulação dos procedimentos de Controle Administrativo nºs 0.00.000.000842/2007-46, 0.00.000.000884/2008-68 e 0.00.000.000885/2008-11 e que seja determinado ao CNMP “que assegure o devido procedimento legal, respeitando, especialmente, o direito da parte de ter suas razões levadas em consideração e o seu direito de defesa assegurado, determinando-se a realização de nova sessão do CNMP, intimando-se os impetrantes e assegurando-lhes o direito de apresentar as suas razões de defesa” (eDOC 5, p. 20). 



    A liminar foi indeferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (eDOC 5, p. 167).



    Em 23 de janeiro de 2025 (eDOC 20), deferi os pedidos formulados nas Petições 22.048/2023 (eDOC 12) e 86.857/2023 (eDOC 18) e reiterei aos Impetrantes, diante do lapso temporal decorrido desde a impetração e ante a possibilidade concreta de os procedimentos administrativos questionados já haverem sido julgados respeitando-se as garantias ora pleiteadas, para que se manifestassem sobre o interesse no prosseguimento do feito, justificando-o, no prazo de até quinze dias, sob pena de extinção do feito. 



    O Ministério Público do Estado do Piauí (eDOC 24), assim se manifestou (eDOC 24, p. 1-3):



    “Em consulta processual ao site do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, verifica-se que os Procedimentos Administrativos, objeto do writ, após o julgamento e trânsito em julgado, foram arquivados. 



    Assim, tendo em vista, o arquivamento dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 0.00.000.000842/2007-46, em 01/08/2023; 0.00.000.000884/2008-68, em 18/10/2013 e 0.00.000.000885/2008-11, em 15/12/2008, esta Procuradoria-Geral de Justiça não mais tem interesse no prosseguimento do feito. 



    Ao lume do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Subprocurador de Justiça Jurídico signatário, nos termos do artigo 11, inciso II, alínea “c” e inciso XI, do artigo 39, ambos da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e inciso IX, do artigo 2º, do Ato PGJ-PI nº 1079/2021, manifesta-se pela ausência de interesse em prosseguir com o feito haja vista o julgamento e arquivamento dos Procedimentos de Controle Administrativo supra instaurados no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)” (grifos nossos)



    Ante o exposto, tendo em vista as informações prestadas, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, CPC e do art. 21, IX, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente